Tribunal: TJMT
Processo: 1052884-43.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052884-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIANO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 715.709.181-04 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por dano moral, declarou a nulidade das cláusulas de contrato de cartão de crédito consignado nº 707073050 relativas à reserva de margem consignável, determinou a conversão da avença em empréstimo pessoal consignado, com recálculo do débito pela taxa média de mercado vigente à época da contratação, vedada a capitalização de juros, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a maior, declarou a quitação do contrato, caso apurado saldo favorável ao autor, e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Segundo a petição inicial, a parte autora afirmou que acreditou contratar empréstimo consignado tradicional, mas aderiu a ajuste de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, modalidade mais onerosa. Sustentou que recebeu o valor de R$ 998,10 por TED e sofreu descontos mensais em folha sem amortização efetiva do saldo devedor.

Em contestação, a instituição financeira alegou irregularidade da representação processual, ausência de interesse de agir, prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e a ciência da parte autora quanto à natureza do produto.

Em apelação, a instituição financeira reiterou a preliminar de irregularidade da representação processual. Arguiu, ainda, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade recursal, rejeitada. No mérito, defendeu a validade da contratação, a impossibilidade de conversão judicial do contrato e a improcedência da repetição do indébito, especialmente na forma dobrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação deve ser conhecido, diante da alegada ausência de dialeticidade; (ii) saber se há irregularidade na representação processual da parte autora por suposta generalidade da procuração; e (iii) saber se o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válido, bem como se a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, porque as razões recursais impugnam de modo claro e objetivo os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, II, do CPC.

A preliminar de irregularidade da representação processual também deve ser rejeitada. A procuração juntada aos autos confere poderes gerais para o foro e poderes especiais, atendendo ao art. 105 do CPC. Não há elemento concreto que indique fraude ou vício de vontade.

A relação jurídica é de consumo. Incide o CDC aos contratos bancários, nos termos da Súmula 297/STJ.

Embora o instrumento contratual esteja intitulado como termo de adesão a cartão de crédito consignado, os elementos dos autos revelam que a operação teve natureza prática de empréstimo consignado. O valor foi disponibilizado por TED e não houve comprovação idônea de utilização do cartão para compras em estabelecimentos comerciais.

Os registros unilaterais apresentados pela instituição financeira não são suficientes para demonstrar a regular utilização do cartão. A instituição financeira não produziu prova adequada do fato impeditivo de direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC.

A contratação na modalidade RMC, sem informação clara sobre a incidência de encargos do crédito rotativo e sobre a insuficiência do desconto mínimo para amortização do principal, viola o dever de informação e os princípios da boa-fé objetiva e da transparência. A prática impõe onerosidade excessiva ao consumidor e caracteriza vantagem manifestamente excessiva.

É cabível a conversão do negócio em empréstimo pessoal consignado, com fundamento no art. 170 do CC, em prestígio ao princípio da conservação do negócio jurídico. O recálculo do débito deve observar a taxa média de mercado vigente à época da contratação, sem capitalização de juros, com imputação dos valores já descontados.

A restituição do indébito, porém, deve ocorrer na forma simples. A repetição em dobro exige demonstração de má-fé do credor, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, circunstância não comprovada no caso.

O pedido subsidiário de anulação contratual com compensação de valores resta prejudicado, porque a conversão do ajuste já abrange o encontro de contas em liquidação.

O capítulo da sentença relativo ao dano moral não comporta exame nesta instância, pois não houve impugnação específica no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que a restituição do indébito ocorra na forma simples, mantidos os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam de modo claro os fundamentos da sentença. 2. A procuração com poderes para o foro em geral e poderes especiais atende ao art. 105 do CPC, salvo prova concreta de fraude ou vício de vontade. 3. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando o consumidor é induzido a contratar operação diversa de empréstimo consignado e não recebe informação clara sobre a forma de amortização da dívida. 4. Nessa hipótese, admite-se a conversão do ajuste em empréstimo pessoal consignado, com recálculo do débito pela taxa média de mercado vigente à época da contratação. 5. A restituição do indébito depende de apuração em liquidação e, ausente prova de má-fé da instituição financeira, deve ocorrer na forma simples.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Pan S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por dano moral, ajuizada por Fabiano Pereira de Souza,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado nº 707073050 relativas à RMC, determinando a conversão da avença em empréstimo pessoal consignado, com recálculo do débito pela taxa média de mercado vigente à época da contratação, vedada a capitalização de juros, condenando o réu à restituição em dobro dos valores pagos a maior, declarar a quitação do contrato, caso apurado saldo favorável ao autor, e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a irregularidade da representação processual da parte autora, sob o argumento de que a procuração acostada seria genérica e desatualizada. No mérito, defende a plena validade da contratação, aduzindo que o recorrido anuiu expressamente ao termo de adesão do cartão de crédito consignado, com plena ciência da natureza do produto, de suas cláusulas e da viabilidade de saque mediante utilização da margem consignável. Sustenta que o valor contratado foi efetivamente disponibilizado na conta do recorrido, evidenciando a regular formação do vínculo negocial, e ressalta que a modalidade em questão possui amparo legal específico, não se confundindo com o empréstimo consignado tradicional.

Argumenta, ainda, ter observado o dever de informação mediante o destaque contratual sobre encargos e a necessidade de quitação do saldo remanescente, asseverando que a utilização do cartão afasta qualquer alegação de vício de consentimento. Por fim, defende a impossibilidade de conversão judicial do contrato, a inexistência de indébito a repetir especialmente na forma dobrada, requerendo o provimento do recurso para a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a anulação do ajuste com a devida compensação de valores.

Em contrarrazões, o apelado sustenta, inicialmente, a inadmissibilidade do recurso interposto, por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 342517403).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso sob o fundamento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Entretanto, não lhe assiste razão.

A simples leitura das razões recursais revela que o apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Fabiano Pereira de Souza propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por dano moral contra o Banco Pan S.A., aduzindo que, ao buscar crédito junto à instituição financeira, acreditou estar contratando empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido à celebração de ajuste de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Assevera que foi induzido a erro e submetido a contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC), modalidade diversa e mais onerosa, gerando descontos mensais em sua folha de pagamento de novembro de 2013 a abril de 2023, totalizando 113 parcelas, sem amortização do saldo devedor principal.

Pontua que o valor de R$ 998,10 foi disponibilizado via Transferência Eletrônica Disponível (TED), simulando um contrato de mútuo, e que jamais utilizou o cartão "plástico" para compras no comércio. Sustenta a abusividade da prática (venda casada/híbrida), violação ao dever de informação e onerosidade excessiva, caracterizando "dívida impagável". Requereu a declaração de nulidade do contrato, sua conversão para empréstimo consignado com taxa média de mercado, repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Na contestação, o banco arguiu, preliminarmente, a irregularidade da representação processual por procuração genérica e a ausência de interesse de agir. Como prejudiciais de mérito, suscitou a prescrição trienal e quinquenal, bem como a decadência quadrienal do direito de anular o negócio jurídico. No mérito, defendeu a regularidade da contratação (Contrato nº 707073050, firmado em 14.07.2015), sustentando que o autor anuiu expressamente com os termos, inclusive com a autorização de saque via cartão, e que a evolução da dívida decorre do pagamento apenas do mínimo da fatura, conforme previsto contratualmente (id. 342517382).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado nº 707073050 relativas à RMC, determinando a conversão da avença em empréstimo pessoal consignado, com recálculo do débito pela taxa média de mercado vigente à época da contratação, vedada a capitalização de juros, condenando o réu à restituição em dobro dos valores pagos a maior, declarar a quitação do contrato, caso apurado saldo favorável ao autor, e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a irregularidade da representação processual da parte autora, sob o argumento de que a procuração acostada seria genérica e desatualizada. No mérito, defende a plena validade da contratação, aduzindo que o recorrido anuiu expressamente ao termo de adesão do cartão de crédito consignado, com plena ciência da natureza do produto, de suas cláusulas e da viabilidade de saque mediante utilização da margem consignável. Sustenta que o valor contratado foi efetivamente disponibilizado na conta do recorrido, evidenciando a regular formação do vínculo negocial, e ressalta que a modalidade em questão possui amparo legal específico, não se confundindo com o empréstimo consignado tradicional.

Argumenta, ainda, ter observado o dever de informação mediante o destaque contratual sobre encargos e a necessidade de quitação do saldo remanescente, asseverando que a utilização do cartão afasta qualquer alegação de vício de consentimento. Por fim, defende a impossibilidade de conversão judicial do contrato, a inexistência de indébito a repetir especialmente na forma dobrada, requerendo o provimento do recurso para a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a anulação do ajuste com a devida compensação de valores.

Pois bem. Inicialmente, analiso a preliminar de irregularidade na representação processual arguida pelo apelante, sob o fundamento de que a procuração outorgada seria genérica.

Compulsando os autos, verifica-se que o instrumento de mandato (id. 342516887) confere poderes para o foro em geral (ad judicia) e especiais, atendendo aos requisitos do artigo 105 do Código de Processo Civil. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a procuração ad judicia não exige a descrição pormenorizada dos atos a serem praticados ou do número do contrato objeto da lide, bastando a outorga de poderes gerais para o foro.

Ademais, não há nos autos qualquer indício concreto de fraude ou vício de vontade na outorga do mandato que justifique a exigência de instrumento específico ou atualizado, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça.

Assim, rejeito a preliminar
.

No mérito
, a controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

É cediço que os contratos bancários se inserem no âmbito dos contratos de adesão, razão pela qual se impõe a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive porque a atividade bancária está expressamente compreendida no art. 3º, § 2º, do CDC.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Feitas essas considerações, verifica-se, da análise dos autos, que, embora o pacto firmado entre as partes esteja intitulado
“Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”
(id. 342517385), as faturas juntadas pela instituição financeira em sede de contestação evidenciam que o recorrido não realizou qualquer compra com o cartão de crédito.

Com efeito, é incontroverso que as despesas lançadas sob a rubrica
“saques”
correspondem, em realidade, a transferências bancárias efetuadas diretamente pela instituição financeira para a conta corrente do autor, por meio de TED.

Embora o banco sustente que o apelado teria utilizado o cartão para realizar compras no comércio, circunstância que demonstraria ciência e adesão à modalidade contratada, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque o banco apelante limitou-se a colacionar
“prints”
de telas sistêmicas, documentos unilateralmente produzidos e insuficientes para comprovar a efetiva realização de compras. Cumpre ressaltar que, na fase de contestação, a instituição financeira deixou de apresentar as faturas detalhadas aptas a demonstrar a realização de transações em estabelecimentos comerciais, ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC.

Desse modo, evidencia-se que a estruturação dessa espécie contratual tem por efeito contornar a margem de consignação legalmente admitida, além de ensejar a cobrança de juros superiores aos praticados nos empréstimos consignados comuns, circunstância que impõe excessiva onerosidade ao consumidor e torna a dívida potencialmente impagável.

Nesses termos, andou bem o douto magistrado ao consignar:

“
No caso concreto, a instituição financeira ré defende a regularidade da contratação, apresentando o "Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN" (ID 206540148), devidamente assinado pela parte autora. De fato, o título do documento é explícito quanto à natureza do produto.

Contudo, a análise do caso não pode se limitar à literalidade do instrumento. O artigo 112 do Código Civil orienta que, nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. A interpretação dos fatos e do comportamento das partes é crucial para desvendar a real vontade do consumidor.

Restou incontroverso nos autos que a parte autora não utilizou o cartão de crédito para sua finalidade precípua, qual seja, a realização de compras parceladas no comércio. As faturas e extratos evolutivos apresentados pela própria instituição financeira não demonstram qualquer transação dessa natureza.

O que se verifica é que a origem do débito se deu por meio de uma "Solicitação de Saque via Cartão de Crédito" (ID 206540148), cujo valor foi creditado na conta corrente do autor por meio de Transferência Eletrônica Disponível - TED (ID 207697863).

Esta sistemática operacional, em que a instituição financeira proativamente transfere um valor para a conta do cliente e o lança como "saque" na fatura de um cartão, desvirtua a natureza de ambos os produtos. A transferência de um montante fixo para a conta do cliente é a característica essencial de um contrato de mútuo (empréstimo), e não de uma operação de cartão de crédito.

Ao adotar tal prática, o banco cria uma situação híbrida e confusa para o consumidor leigo, que recebe o dinheiro como se fosse um empréstimo, mas passa a ser cobrado sob as regras de um cartão de crédito, notadamente mais onerosas.

A violação ao dever de informação torna-se flagrante quando se analisa a consequência dessa modalidade contratual: os descontos mensais, realizados diretamente na folha de pagamento a título de RMC, correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura.

O réu não demonstrou ter explicado de forma clara, inequívoca e destacada que tais descontos seriam insuficientes para amortizar o saldo devedor e que, sem o pagamento complementar da fatura, o restante da dívida seria refinanciado mensalmente sob a rubrica de "crédito rotativo", com a incidência de juros substancialmente mais elevados.

Essa omissão é crucial e vicia o consentimento do consumidor. É razoável presumir que nenhum consumidor, devidamente esclarecido, optaria por uma modalidade de crédito em que os pagamentos mensais consignados em folha não levam à quitação da dívida em um prazo previsível, mas, ao contrário, a perpetuam.

Tal prática configura vantagem manifestamente excessiva em favor do fornecedor, vedada pelo artigo 39, inciso V, do CDC. A ausência de um prazo determinado para o término da obrigação, deixando-a ao arbítrio do fornecedor, também se enquadra na prática abusiva descrita no inciso XII do mesmo artigo.

Portanto, a conduta do banco réu, ao não prestar as informações essenciais de forma clara e adequada, induziu o consumidor a erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, nos termos do artigo 138 do Código Civil. A manifestação de vontade do autor estava viciada, pois sua intenção era contratar um empréstimo com parcelas fixas e prazo determinado.

Diante do vício de consentimento e da abusividade das cláusulas que estabelecem a sistemática de cobrança via RMC sem amortização efetiva do saldo devedor, impõe-se a revisão do contrato para adequá-lo à real intenção do consumidor e aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

A solução mais justa e que melhor prestigia a conservação do negócio jurídico, evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, é a conversão da operação para a modalidade de empréstimo pessoal consignado.

Para tanto, o valor principal da dívida deve ser considerado como o montante efetivamente creditado na conta da parte autora. Sobre este valor, devem incidir os juros remuneratórios correspondentes à taxa média de mercado para operações de crédito pessoal consignado para servidores públicos, vigente à época da contratação, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Os valores mensalmente descontados da folha de pagamento da parte autora deverão ser imputados como pagamento das parcelas, amortizando-se primeiramente os juros e, após, o capital, até a liquidação total do débito.”
(id. 342517398).

Portanto, diante da abusividade reconhecida e da nulidade das cláusulas que permitem a perpetuação da dívida, mostra-se correta a sentença ao determinar a conversão do negócio jurídico em empréstimo pessoal consignado.

A medida encontra amparo no art. 170 do Código Civil, em prestígio ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, e visa restabelecer o equilíbrio da relação contratual, adequando-a à real vontade das partes e afastando a onerosidade excessiva.

Não procede a alegação de
“obrigação impossível”
por ausência de margem consignável, pois a conversão opera efeitos
ex tunc
, com recálculo do saldo devedor desde a origem, o que, em muitos casos, pode conduzir à quitação da dívida ou até mesmo à apuração de saldo credor em favor do consumidor, com a consequente liberação da margem indevidamente comprometida.

Nesse passo, dispõe o art. 39, V, do CDC ser vedado ao fornecedor de produtos ou serviços exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, entendo que não merece reparo a sentença na parte em que determinou a conversão contratual, com incidência de juros remuneratórios segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central.

A propósito, o art. 170 do Código Civil estabelece que
“se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

No mesmo sentido, colhem-se precedentes deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de limitar as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinar a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.
”

(RAC n. 1044422-05.2021.8.11.0041, 4ª Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 04.05.2022).

No tocante à devolução do quantum indevidamente descontado
, entendo, com a devida vênia, que o douto magistrado singular não decidiu com o costumeiro acerto.

Isso porque a devolução deve ocorrer
na forma simples
, uma vez que a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe demonstração de má-fé do credor, circunstância não evidenciada na espécie. Embora reconhecida a abusividade da contratação e a falha no dever de informação, não há prova segura de conduta dolosa ou maliciosa da instituição financeira apta a justificar, neste caso concreto, a restituição em dobro.

Sob esse prisma, colhe-se o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.” (STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei).

Quanto ao pedido subsidiário
de anulação contratual com compensação de valores resta prejudicado, uma vez que a solução de conversão e readequação do ajuste, em prestígio ao princípio da conservação do negócio jurídico, já contempla o encontro de contas em fase de liquidação, mediante recálculo do débito e imputação dos valores já descontados.

No que se refere ao pedido de indenização por dano moral, deixo de proceder a exame de mérito, porquanto a matéria não foi devolvida à apreciação desta instância recursal, à míngua de impugnação específica no recurso interposto. Do mesmo modo, as demais questões decididas na origem e não impugnadas especificamente em apelação, inclusive as prejudiciais e preliminares já superadas, permanecem incólumes, por não integrarem a devolutividade recursal.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece parcial reparo, exclusivamente para determinar que a restituição do indébito ocorra na forma simples, mantidos os demais capítulos da sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026